Tribunal: TJSP
Processo: 3001940-22.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001940-22.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados LYDIO DA SILVA (E OUTROS(AS)),
CARMEN URANIA MAFFIA, CLAUDIA APARECIDA RIZZO, CLEONILDA
DUARTE DE SOUZA, ESTER DE FÁTIMA PEDRA FANTOZZI, IRACY FENDEL
PICOLI, IZILDA ANTONIA PEREIRA, JOÃO ROBERTO CHALET FERREIRA,
JORCENILDA OLIVEIRA DE CAMPOS, JUCELINA PASSOS CAIRES, LINDALVA
MARIA CRUZ, MARIA ALZIRA MARQUES DE CARVALHO, MARIA BEATRIZ
MURÇA VIOTTO FERRAZ, MARIA CECÍLIA NEVES DE MACEDO PEREIRA,
MARIA DE LOURDES GARCIA FONSECA, MARIA MADALENA PINHEIRO,
MARIA THEREZINHA ANTONIOLLI BRITO, MARILLENA CAROCCIA BORETTI,
MARIO BAZAK, MARTA APARECIDA ROSSI FORTES, MERCEDES HARUE
MATSUBAYASHI, RITA DE CÁSSIA FIERI RODRIGUES, ROSA ROMANO
PACEAU, SERGIO ZANATTA, SONIA MARIA BARROS DOS SANTOS GUERRA,
SUZANA APARECIDA CALEJÃO GREGIANIN, VALÉRIA CRISTINA AVILA
DESENZI LEITE, WALTER GONZAGA FILHO e WILSON VIANA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 16.753 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000
No NA ORIGEM: 3001940-22.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: LYDIO DA SILVA, CARMEN URANIA MAFFIA,
CLAUDIA APARECIDA RIZZO, CLEONILDA DUARTE DE SOUZA,
ESTER DE FÁTIMA PEDRA FANTOZZI, IRACY FENDEL PICOLI,
IZILDA
ANTONIA
PEREIRA,
JOÃO
ROBERTO
CHALET
FERREIRA, JORCENILDA OLIVEIRA DE CAMPOS, JUCELINA
PASSOS CAIRES, LINDALVA MARIA CRUZ, MARIA ALZIRA
MARQUES DE CARVALHO, MARIA BEATRIZ MURÇA VIOTTO
FERRAZ, MARIA CECÍLIA NEVES DE MACEDO PEREIRA, MARIA
DE
LOURDES
GARCIA
FONSECA,
MARIA
MADALENA
PINHEIRO,
MARIA
THEREZINHA
ANTONIOLLI
BRITO,
MARILLENA CAROCCIA BORETTI, MARIO BAZAK, MARTA
APARECIDA
ROSSI
FORTES,
MERCEDES
HARUE
MATSUBAYASHI, RITA DE CÁSSIA FIERI RODRIGUES, ROSA
ROMANO PACEAU, SERGIO ZANATTA, SONIA MARIA BARROS
DOS
SANTOS
GUERRA,
SUZANA
APARECIDA
CALEJÃO
GREGIANIN, VALÉRIA CRISTINA AVILA DESENZI LEITE e
WALTER GONZAGA FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM
COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO
DE SÃO PAULO (fls. 01/02 do incidente) opostos contra o v. acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
36/43, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ora embargante.
Pretende o Estado, em suma, que se aguarde o julgamento
do Tema no 810 para que seja aplicada a tese ali decidida, com utilização da
TR até 25.03.2015, consoante as ADIs 4357 e 4425.
.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua reforma.
O C. Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente
procedentes as ADIs no 4.425 e 4.357/DF, declarando a inconstitucionalidade
por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999, com redação dada pela
Lei no 11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em
precatórios segundo o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança viola o direito fundamental de
propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é
manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de
que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação
apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo
legislador
constituinte
(remuneração
da
caderneta
de
poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
(traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre
débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em
detrimento da parte processual privada que, salvo expressa
determinação em contrário, responde pelos juros da mora
tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art.
161, §1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial
sem redução da expressão “independentemente de sua
natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no
62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza
tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes
sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à
atualização monetária e à fixação de juros moratórios de
créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de
juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela
qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma
extensão dos itens 5 e 6 supra..... (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.425/DF, Tribunal Pleno, Ministro
Relator, Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de março de 2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF decidiu
acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425, nos
seguintes termos:
“... 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos
termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015,
data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).”
Por sua vez, em 16.04.2015, o Colendo STF reconheceu
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte
questão constitucional:
“Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações
impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de
remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.”
E, aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido
leading case pelo C. STF, com publicação do v. acórdão em 20.11.2017.
Assim está ementada a decisão:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART.
1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem
observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
6
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de
ser transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real
e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro,
LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R.
Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p.
10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE no
870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 20.09.2017)
Por sua vez, na ocasião do julgamento do Tema no 810 pelo
Colendo STF (que se destina a analisar os casos em que ainda não
expedido precatório ou ofício requisitório), foram fixadas as seguintes teses
abaixo indicadas.
Consoante já expressamente apontado no v. acórdão de
fls. 36/43, ora embargado, no que se refere à correção monetária incidente
sobre os valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810),
de que foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade
da utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
7
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior
aos precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica
de natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas
de poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo
ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com
redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte
r. decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o
art. 21, V, do RISTF”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
8
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux
foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
No caso em tela, observo que os autos se encontram na
fase de cumprimento de sentença. No entanto, não houve ainda expedição
de precatório ou ofício requisitório.
Assim, o decidido pelo E. STF no RE 807.947/SE deve
ser integralmente observado, implicando em aplicação dos critérios da
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, apenas em relação aos juros
moratórios, devendo, quanto à correção monetária, ser observado o
decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral
Tema no 810), bem como o que venha a ser eventualmente decidido em
eventuais outros recursos que sejam interpostos contra v. acórdão que
analisou os embargos de declaração julgados em 03/10/2019.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810,
este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
9
não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação
do precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do
Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras
causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de
2% (art. 1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10%
(dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art.
85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do
benefício de gratuidade da justiça.” (Ag. Reg. No RE no
612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j.
21.08.2017)
“EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA
VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em
julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No
RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Em razão de todo o apresentado, o indexador da “TR” não
mais persiste, devendo ser substituído por índice tido como idôneo a atualizar
o poder de compra da moeda, no caso, o IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
10
Por outro lado, observo que é pertinente a transcrição
das teses fixadas quanto ao mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no
905, STJ), verbis:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
11
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
12
Em razão de todo o apresentado, tendo em vista o decidido
na repercussão geral sobre o tema 810 do C. STF (RE n.o 870.947/SE) e
levando em conta, ainda, o entendimento adotado pelo C. STJ ao julgar o
tema repetitivo n.o 905 (REsp n.o 1.495.146/MG), os valores devidos devem
ser atualizados pelo IPCA-E; aplicando-se, por sua vez, a Lei
11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no que se refere aos juros.
Saliento, por oportuno, que no Recurso Especial no
1.205.946, processo paradigma dos Temas no 491 e 492, transitado em
julgado em 18.12.2019, o E. STJ fixou a seguinte tese:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a
Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009
devem observar os critérios de atualização (correção monetária
e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado,
no período anterior, tais acessórios deverão seguir os
parâmetros definidos pela legislação vigente”.
Desta feita, quanto aos juros de mora aplica-se a Lei no
11.960/2009 somente a partir de sua vigência, devendo, no período anterior,
ser observado o índice de juros determinado no título executivo judicial.
Por oportuno, destaco que por se tratar a correção monetária
e os juros de mora incidentes sobre o débito matérias de ordem pública, sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação do termo inicial, de ofício,
não configura “reformatio in pejus”. Confira-se, neste sentido, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA EM
CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/1997. (...) Já tendo o STF reconhecido a inconstitucionalidade
do art. 5o da Lei 11.960/2009, não cabe novo reconhecimento da
inconstitucionalidade por esta Corte, cuja decisão, portanto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
13
afronta o art. 97 da CF. Além disso, nos termos em que foi editada a
Súmula Vinculante n. 10 do STF, a violação à cláusula de reserva de
plenário só ocorreria se a decisão, embora sem explicitar, afastasse a
incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob
critérios diversos alegadamente extraídos da CF. (...) Ademais, a
correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem
ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha
sido debatida na Corte de origem, não cabendo falar em 'reformatio
in pejus' (STJ - AgRg no AREsp 18.272-SP, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 4/2/2014) - destaques acrescidos.
No sentido de que questões relacionadas aos consectários da
condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo que sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, vale
citar, ainda, outros precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp
1221260/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 10/03/2016;
AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
j. 08/03/2016; AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011 e AgRg
no Ag 1114664/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j.
02/12/2010).
Portanto, apesar do esforço de argumentação desenvolvido
nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos, omissão sobre pontos
relevantes, ou erros materiais, tendo a questão sido dirimida nos termos acima
demonstrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
14
Verifica-se, em razão do apresentado, que o embargante
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se o embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não
tivessem sido abordados todos os pontos apresentados na
apelação/contrarrazões, isto não ocasionaria a necessidade de declaração do
acórdão, pois o que é objeto de embargos é ponto que deveria ter sido
decidido e não foi. Não basta a omissão sobre argumento das partes, pois este
pode ser rejeitado implicitamente.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e
foram suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de
forma fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
nos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um de
todos os seus argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
15
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do
CPC, inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o
foi. Não basta a omissão sobre argumento da parte, eis que este pode
ser rejeitado implicitamente (Embargos de declaração n. 146.759-5,
in RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os
vícios enumerados no art.1023 e seguintes do Código de Processo Civil de
2015, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001940-22.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
16
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar
o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1023 do CPC/2015,
que demandam a presença de erro, obscuridade, contradição, omissão no
julgado.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora